Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-83.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002370-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), VILA REAL DISTRIBUIDORA PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.859.751/0001-81 (AGRAVANTE), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (AGRAVANTE), ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 345.693.751-20 (AGRAVADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS AUTORES E FALTA DE REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO LIMINAR DA SÓCIA ADMINISTRADORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se na fase inicial de cognição sumária não há certeza inequívoca/probabilidade do direito a autorizar o afastamento liminar da sócia administradora,
n
ão se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a
dilação probatória, para que se possa apurar a suposta ilegalidade na conduta da requerida, ante a precariedade da prova apresentada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VILA REAL DISTRIBUIDORA PEÇAS LTDA – EPP e ANTONIO LINO DA SILVA PINTO
contra a decisão proferida na
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Pedido de Tutela Provisória nº 1001096-58.2022.8.11.0041
ajuizada em face de
ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA,
que

indeferiu a liminar pleiteada para determinar o afastamento da requerida da administração da pessoa jurídica, bem como para proibir o acesso às dependências da empresa pelo período de seis meses.

Os agravantes alegam, em síntese, que demonstraram na inicial da ação de dissolução parcial de sociedade a extrema necessidade de antecipação da tutela, haja vista as inúmeras atitudes da agravada.

Dizem que a razão da desconfiança dos agravantes seria a ausência de prestação de contas pela agravada e da prática de atos estranhos ao interesse social da empresa.

Afirmam que após a alteração social colocando a agravada a frente da administração, esta jamais cumpriu o determinado, ou seja, não prestou contas acerca da situação da empresa.

Asseveram que apresentaram um pedido de reconsideração, por meio dos extratos nos quais se verifica transferências realizadas para a conta da agravada no ano de 2019, bem como transferências para o Sr. CARLOS, antigo gerente da empresa com quem a agravada possui um envolvimento amoroso e que possui empresa no mesmo ramo da empresa requerente.

Destacam que além do pró-labore, a agravada recebia os valores das transferências que se realizava para sua conta pessoal e, ainda, tinha a sua disposição um cartão de crédito, todavia, os agravantes não tinham conhecimento da existência desse cartão.

Sustentam a quebra da
affectio societatis
, em virtude da evidência de desmandos prejudiciais e ao agravante sócio majoritário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar o afastamento da requerida da administração da empresa, bem como proibi-la o acesso às dependências da empresa, pelo período de 06 (seis) meses.

A liminar foi indeferida no ID nº 118640953.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 124980687, alegando preliminarmente da revogação da procuração dos advogados dos autos e falta de representação; da coisa julgada e da ilegitimidade dos autores, principalmente da pessoa jurídica. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – DAS PRELIMINARES

DA REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS AUTORES E FALTA DE REPRESENTAÇÃO

Arguiu a agravada a preliminar de revogação da procuração dos advogados dos autores e falta de representação, haja vista que de acordo com os A.R.’s em anexo, os autores revogaram as procurações aos advogados subscritores da inicial e, de acordo com o parágrafo único do artigo 111 do CPC/15, teriam os mesmos o prazo de quinze dias para constituir novo procurador, o que não foi feito.

Contudo, a preliminar suscitada não merece conhecimento.

Isto porque, a preliminar não foi apreciada na origem, de maneira que o enfrentamento nesta quadra processual configuraria supressão de instância.

Ademais, a preliminar se refere a vício sanável, alusivo tão somente à representação processual da parte autora, razão pela qual, não conheço da preliminar.-

DA COISA JULGADA

A agravada arguiu que o autor ingressou com uma ação com o mesmo objetivo da presente ação, processo nº 1045134-92.2021.8.11.0041 – que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, cuja sentença terminativa transitou em julgado.

No entanto, referida matéria não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual não conheço da matéria, sob pena de supressão de instância.-

DA ILEGITIMIDADE DOS AUTORES

A agravada arguiu a ilegitimidade dos autores, sob o argumento de que o dispositivo invocado prevê a legitimidade do outro sócio, (art. 1034, II, CC).

No entanto, afigura-se inviável a análise da preliminar.

Isto porque, consoante se observa da decisão recorrida (ID nº 74174002 – autos originários), a magistrada
a quo
centralizou o
decisum
recorrido tão somente no exame do pedido da medida de urgência formulado pelos autores, ora agravantes, bem como dos pressupostos legais autorizativos da sua concessão, nada decidindo acerca da ilegitimidade dos autores.

Assim, não conheço da preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
VILA REAL DISTRIBUIDORA PEÇA LTDA – EPP e ANTONIO LINO DA SILVA PINTO
ajuizaram a
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Pedido de Tutela de Urgência nº 1001096-58.2022.8.11.0041
em face de
ROSANGELA FÁTIMA DE OLIVEIRA
, alegando em apertada síntese, que são sócias da empresa Vila Real Distribuidora Peças Ltda., situada na Rua Barão de Melgaço, n. 81, bairro Porto, Cuiabá/MT e, tanto o autor como a requerida exercem a função de administrador da pessoa jurídica.

Aduziram que a requerida tem agido em desconformidade do previsto no contrato social, inexistindo informações das atividades, controle de entrada e saída de movimentação bancária, impedindo, ainda, o sócio majoritário de efetuar o acompanhamento da rentabilidade ou análise da prestação de contas.

Informaram que ao analisar os extratos bancários da pessoa jurídica, observou movimentações estranhas, como pagamentos de duplicadas sem qualquer justificativa, que vem ocorrendo desde que a requerida assumiu a administração da empresa.

Acrescentaram que diante de todo o ocorrido, houve a quebra da
“affetio societatis”.

Diante disso, requereram tutela de urgência para que seja determinado o afastamento da requerida da administração da pessoa jurídica, bem como para proibir o acesso às dependências da empresa pelo período de seis meses.

Ao final, pleitearam a dissolução parcial da sociedade comercial com a exclusão da requerida e consequente apuração de haveres.

Ao apreciar o feito, a ilustre juíza
a quo
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon indeferiu a liminar, conforme já relatado.

Desta decisão, insurgem-se os autores.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em tela, são graves os fatos alegadamente praticados pela requerida, ora agravada, contudo, merecem dilação probatória, por evidente ausência de prova suficiente a autorizar o afastamento liminar da sócia administradora.

Significa dizer, a princípio, inexiste prova de que a agravada estaria se beneficiando ilicitamente, muito menos de qualquer conduta da recorrida para fins de frustrar o desenvolvimento do negócio.

Ademais, consoante consignou o juízo de origem:
“Analisando detidamente os autos, não restou demonstrada a ilegalidade na conduta da requerida, inexistindo nos autos a comprovação da prática de atos contrários ao estipulado no contrato social, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a verificação da plausibilidade das alegações.”

Nesse sentido, a suposta ilegalidade na conduta da requerida depende do desenvolvimento do processo, com a formação do contraditório e a devida dilação probatória para que se possa apurar as questões ora tratadas.

Por outro lado, em que pese o rompimento da
“affectio societatis”,
não há nada de concreto nos autos, pelo contrário, nas contrarrazões da agravada, esta declara que além de sócia minoritária da pessoa jurídica para compor o quadro societário, também é funcionária da pessoa física do autor por longos anos.

Assim, por ora, torna-se imperiosa a dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
. - Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

(TJ-MG - AI: 10000211044441001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 15/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021) destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - EXCLUSÃO DE SÓCIO - TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante a redação do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, para a adoção da medida pleiteada, qual seja, a retirada da agravante do quadro societário da empresa, é necessário que a instrução processual e a formação do contraditório permitam a aferição do direito invocado com maior grau de convicção e certeza.
”

(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002350-97.2019.8.11.0000 – Rel. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 03/03/2020 - Publicado no DJE 13/03/2020) destaquei

Registre-se, também, que não há justificativa quanto ao alegado perigo de dano, ou de risco para o resultado útil do processo.

Isto porque, os episódios descritos na inicial da ação de dissolução parcial de sociedade começaram no ano de 2019, portanto, ausente o perigo da demora.

Sendo assim, não estando demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de instrução probatória para inequívoca demonstração dos fatos alegados, merece ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022